Tribunal: TJMT
Processo: 1009228-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Vistos, etc.
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDERSON DA LUZ JORGE, contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1011823-33.2021.8.11.0002 da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, proposta pelo agravante contra HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA., MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A..
Explica o agravante que adquiriu um aparelho telefônico para concretização de suas atividades de vendedor externo; que adquiriu um aparelho caro e com boa resolução para atender suas atividades profissionais e parcelou em 10 (dez) vezes junto ao cartão de crédito da 1a agravada, todavia, o aparelho parou de funcionar e as agravadas negaram a cobertura do seguro pago pelo agravante alegando que o seguro não cobre a avalia atestada como mau uso do produto.
Conta que, ao tentar custear, na forma particular, o conserto do aparelho pela empresa credenciada pelas agravadas, obteve a informação de que as fábricas das agravadas reduziram a produção de peças, não havendo sobressalentes no mercado para realizar o reparo.
Sobre a decisão agravada, defende que, ao contrário da fundamentação utilizada pelo magistrado “a quo” não há dano irreversível as agravadas, posto que poderá pagar pelo produto, de forma parcelada, conforme fez na primeira aquisição.
Acrescenta que, notificou que após o indeferimento da liminar informou que contraiu COVID-19, em meados de agosto de 2.020, e que sua hipermetropia aumentou muito e que necessita de um aparelho celular com resolução razoável, para que possa fazer um “zum” que mantenha a qualidade da imagem para que possa enxergar direito e que não se trata de uma futilidade.
Afirma ainda que “o juízo “a quo” simplesmente está protegendo o patrimônio de grandes corporações econômicas como a HAVAN, MOTOROLA e ZURICH em detrimento ao risco da precariedade de vida de um consumidor que adquiriu um produto como instrumento de trabalho e encontra-se tolhido do usufruto de seu bem adquirido por atos desidiosos dessas empresas (...) Inclusive, a própria empresa credenciada a manutenção dos aparelhos das agravadas atestou que não existe peças no mercado para a realização do conserto do aparelho o que torna os produtos ofertados pelas agravadas impróprios ao consumo na medida em que não estejam aptos a serem consertados em caso de avalias ou mesmo problema de fabricação, o que é vedado pelo diploma legal, posto que o fabricante deva arcar com o risco de seu empreendimento e não transferi-los ao mercado consumidor.”.
Ademais, afirma que a entrega de um novo aparelho ao agravante não se confunde com o objeto principal da ação, pois, o pedido de ressarcimento do valor do aparelho é apenas um pedido alternativo que restará prejudicado caso seja a liminar deferida, ou seja, é apenas uma segunda opção dada ao julgado em último caso.
Ao final requer a concessão da liminar recursal, inclusive dar provimento monocrático, para determinar as agravadas o fornecimento de um novo aparelho celular ao agravante. No mérito, a confirmação.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária não identifico o preenchimento dos requisitos.
Isso porque, a informação constante do documento de id. 88694991, fl. 47 é a seguinte: “troca da placa principal. Não temos peça para o pedido”, contudo, não há informação de que o agravante tenha procurado outras autorizadas ou solicitado informações administrativa junto a Motorola, de como proceder com a troca.
A princípio, entendo que a questão demanda contraditório.
Ante todo exposto, INDEFIRO, o pedido liminar.
Informe-se o juiz “a quo”.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Comunique-se o juízo “a quo”.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Filho
Relator